Tribunal: TJES
Processo: 5023310-40.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023310-40.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL LUIZ DA SILVA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023310-40.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MANOEL LUIS DA SILVA

RECORRIDO: BANCO C6 S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO. PEDIDOS INICIAIS JULLGADOS IMPROCEDENTES.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8665655.

Contrarrazões apresentada pelo recorrido, id. 8665658, com registro de que o recorrido encontram-se assistidos por advogado desde o início.

VOTO

Isto posto, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 8665655), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado e passo a julgar o mérito.

Ainda, concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98 do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8665644), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O Juiz de primeiro grau reconheceu a validade da contratação.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais, sob argumento de que desde o ano de 2020, o requerido vem realizando descontos em seu benefício, referente a contrato de empréstimo consignado. Aduz que não solicitou, bem como não autorizou o referido contrato. Requer

a suspenção/cancelamento dos descontos, restituição dos valores indevidamente descontados, bem como reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais , em síntese, que houve fraude na contratação, motivo pelo qual os pedidos constantes da inicial devem ser julgados procedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de empréstimo consignado pelo recorrente, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício, bem como indenização a título de danos morais.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que o contrato entabulado entre as partes é legal tendo em vista que a parte recorrida, contratou o serviço, como podemos observar da assinatura do contrato e cópia dos seus documentos que acompanham a Cédula de Crédito Bancário (ID. 8665477), bem como recebeu o valor em conta, utilizando o mesmo, como bem informou em seu depoimento pessoal.

A propósito segue precedente :

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DO VALOR DO
EMPRÉSTIMO
.
IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I- O Apelante embasa seu pleito na inexistência do negócio jurídico, alegando que o Banco/Apelado não juntou o respectivo comprovante de transferência do valor contratado. II- Contudo, não assiste razão ao Apelante, tendo em vista que o Contrato nº 535909196 foi devidamente anexado aos autos pelo Apelado, conforme se verifica no documento de id nº 1301699 – págs. 93/95, estando, inclusive, assinado pelo Apelante e acompanhado de seus documentos pessoais, também devidamente assinados, assim como pelo TED (1301699 – pág. 100), pelo que se verifica a existência e validade da avença pactuada. III- Por conseguinte, não subsistindo a alegação de ausência de comprovação do contrato firmado, resta inócua a tese de configuração de ato ilícito por cobrança indevida, sem relação jurídica subjacente uma vez que os descontos possuem como fundamento jurídico o Contrato de nº 535909196. IV- Apelação Cível conhecida e desprovida. ( TJ PI AC1025320178180065. Data de publicação: 25/01/2022)

Assim, bem asseverou a r. sentença de primeiro grau:

“A meu ver, no caso em tela, ante todos os documentos juntados pela ré, verifica-se que o autor teve o empréstimo devidamente creditado em sua conta – id 30298968, no valor total de R$2.659,15, assim, a referida importância deverá ser sim quitada.

Ademais, o contrato juntado pelo réu com a defesa não deixa qualquer margem de dúvida de que o autor celebrou o negócio de renegociação do empréstimo, assinando inclusive ao final do contrato id 30298963.

Ainda, em seu depoimento pessoal, colhido em audiência de instrução e julgamento este afirmou - id 34651656:

Que informa que foi ao PROCON e lá ele mandou para a Prainha, central de abertura, portanto tem outros processos contra outros bancos; Que já tomou sim empréstimos consignados, mas acredita que não quitou em sua integralidade ele; Que usa o crédito para o uso pessoal, como remédios; Que recebe o seu benefício junto a CEF; Que sua conta é 40718-6, agência 0173; Que informa que a única tentativa de resolução administrativa foi com o PROCON; Que nunca perdeu o seu documento pessoal, mas já foi roubado, tendo tirado a segunda via do documento; Que pelo que se recorda a última vez que renovou seus documentos tem uns 30 anos; Que reconhece essa assinatura como sendo sua, nas folhas 4 do ID 30298963; Que acredita sim que usou o dinheiro depositado pode ter sido usado; Que reafirma nunca ter tomado empréstimo junto ao banco réu; Que por isso procurou o PROCON tendo em vista o seu benefício ter vindo menor; Que quando toma emprestimo, toma junto ao banco BMG; Que já utilizou a intermediária HELP e FACTA.

Nada há nos autos a indicar inclusive qualquer falha de informação por parte do banco (contratos com redação clara e em destaque), tanto que o autor o assinou, de forma válida e eficaz, tendo realizado inúmeros refinanciamentos e, ainda, sendo creditado em sua conta valores.

De outro canto, apenas restou a versão isolada e unilateral da parte autora sobre a ocorrência de algum vício de consentimento, sendo certo que os contratos não contém nenhuma nulidade.”

Desta feita, o próprio autor reconheceu sua assinatura no contrato, bem como que o valor do empréstimo fora depositado em sua conta, bem como verifica-se dos autos que o autor realizou inúmeros refinanciamentos, não havendo como reconhecer fraude ou até mesmo vício de consentimento no caso em questão.

Nessa esteira,
voto pela manutenção da R. sentença que entendeu pela improcedência dos pedidos autoral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, os quais permanecem desde já suspensos ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)